Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM TRIPLO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente.
2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).
4. A autora requereu o cancelamento das autorizações de débito automático referentes aos contratos de mútuo celebrado com o réu. Demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes.
5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório.
6. A consumidora agiu em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.
7. Extrai-se dos autos que o BRB não restituiu a integralidade dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora. Diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela instituição financeira, é devida a restituição do saldo remanescente em triplo.
8. Em junho de 2024, foi editada a Lei 14.905 que alterou o Código Civil para atualizar as disposições sobre correção monetária e juros de mora. Definiu-se que, quando não forem convencionados entre as partes, os juros de mora serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à Selic, deduzida a correção monetária.
9. No tocante especificamente às normas relativas aos juros de mora e à correção monetária, o Supremo assentou que tais regras, de caráter institucional e de ordem pública, aplicam-se imediatamente aos contratos em curso, sem que isso constitua retroatividade proibida (RE 211.304/RJ, Rel. Min. Teori Zavaski, DJ 08-09-2017).
10. Obrigações contratuais, em regra, permanecem regidas pela lei vigente ao tempo da contratação. Já obrigações legais, como juros de mora e correção monetária (arts. 389 e 395, CC), se ausente previsão contratual, regem-se pela legislação vigente ao tempo do inadimplemento (tempus regit actum). Além disso, por apresentar caráter de trato sucessivo, diferentes regimes jurídicos podem ser aplicados ao mesmo contrato ao longo do tempo, enquanto durar o inadimplemento.
11. No caso, até 29/08/2024, o saldo devedor deve ser atualizado, tão somente, pela Selic. A partir de 30/08/2024 de 2024, deverá incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e juros de mora pela Selic, deduzida a correção monetária (art. 406 do Código Civil).O descumprimento da decisão judicial será o termo inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária.
12. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.